Tribunal: TCU
Processo: 044.698/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alíneas "a" e "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 17/11/2021, Ata 45/2021, relativamente ao segundo subitem 1.6.2.1.2., de modo a renumerá-lo, para que onde se lê: "1.6.2.1.2. aprimore a avaliação de governança das empresas estatais (IG-Sest), para incluir, nos próximos ciclos de avaliação, itens que avaliem a transparência de acordo com critérios até agora não utilizados como a Lei 12.527/2011 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de induzir a aderência dos avaliados a critérios relevantes de transparência nos termos do Decreto 9.745/2019, art. 98. X, a exemplo dos mencionados nesta fiscalização." leia-se: "1.6.2.2. aprimore a avaliação de governança das empresas estatais (IG-Sest), para incluir, nos próximos ciclos de avaliação, itens que avaliem a transparência de acordo com critérios até agora não utilizados como a Lei 12.527/2011 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de induzir a aderência dos avaliados a critérios relevantes de transparência nos termos do Decreto 9.745/2019, art. 98. X, a exemplo dos mencionados nesta fiscalização." b) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 1.6.3.1, 1.6.3.2.2, 1.6.3.2.3, 1.6.3.3 e 1.6.4. do Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação contida no item 1.6.3.2.1 e 1.6.2.2 (ora renumerado) do Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário ; d) considerar como não implementada a recomendação contida no item 1.6.3.2.4, Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário ; e) considerar parcialmente implementada a recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; f) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.3.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , e as recomendações contidas no item 1.6.2.1 e respectivos subitens do Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário ; g) encaminhar à Controladoria Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça, à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cópia da presente deliberação; h) apensar os presentes autos processo TC- Processo 015.971/2021-0 . 1. Processo TC- Processo 044.698/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Controladoria-Geral da União; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP (extinto); Secretaria de Gestão e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.